Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0732071-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUPERCE DIAS TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUPERCE DIAS TEIXEIRA visando reformar a decisão ID 237838011 proferida no processo 0019640-41.2015.8.07.0018, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de agosto de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator